Tribunal: TJDFT
Processo: 0708991-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708991-78.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIENE OLIVEIRA DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de BANCO AGIGANK S/A: “Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. REGISTRE-SE. O autor formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela para limitação dos descontos sobre a remuneração líquida da autora ao percentual máximo de 35%, caso os contratos sejam convertidos em empréstimos consignados simples, ou 45%, caso mantidos os contratos na modalidade atual. Requer ainda que a ré se abstenha de promover negativação ou protesto em órgãos de proteção ao crédito e autorização imediata de portabilidade bancária do benefício previdenciário da autora para instituição financeira de sua escolha (id. 222754464 – pág. 20). Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Observada a liberdade contratual e a autonomia da vontade não vislumbro, neste juízo de cognição superficial, ato perpetrado pelo requerido que justifique a alteração da natureza do contrato; o sobrestamento das cobranças a esse atinentes e seus efeitos ou a autorização imediata de portabilidade bancária. Nesse aspecto, aliás, não houve comprovação de que a ré se oponha à portabilidade. Os argumentos relatiivos à contratação demandam contraditório prévio para que sejam minimamente elucidados. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado.” A Agravante sustenta (i) que “é aposentada por incapacidade, com rendimento mensal bruto de R$ 4.735,00, do qual são descontados R$ 275,52 a título de imposto de renda, resultando em remuneração líquida de R$ 4.459,48”; (ii) que “enfrenta grave situação de superendividamento, pois os descontos realizados em folha de pagamento, somados aos débitos automáticos em conta corrente, atingem R$ 2.947,70”; (iii) que “Esse montante representa 66,08% da remuneração líquida, excedendo de forma abusiva o limite de 45% legalmente permitido”; (iv) que o “art. 115, inciso VI, da Lei n.o 8.213/1991, com as alterações trazidas pela Lei n.o 14.431/2022, regulamenta os limites dos descontos sobre benefícios previdenciários, estabelecendo que os descontos podem atingir até 45% do valor do salário líquido”; (v) que, “com a conversão dos contratos de cartão de crédito consignado em empréstimos consignados simples, os descontos deverão se limitar a 35% da remuneração líquida da Requerente, respeitando as disposições legais”; (vi) que, “mesmo que mantidos os contratos na modalidade de cartão de crédito consignado, a legislação impõe um limite máximo de 45% da remuneração líquida, abrangendo todas as categorias de descontos”; (vii) que “o Banco Agravado impõe prática abusiva de proibição de portabilidade bancária, travando o acesso da parte Agravante à livre movimentação de sua conta em razão de empréstimos pessoais com débito em conta”; e (viii) que “a retenção de proventos para impedir a portabilidade caracteriza abuso de direito e confere ao consumidor o direito de reparação e à obrigação de fazer”. Requer a antecipação da tutela recursal para: (i) “A limitação imediata dos descontos sobre a remuneração líquida da Agravante ao percentual máximo permitido de 35% (trinta e cinco por cento), caso os contratos sejam convertidos em empréstimos consignados simples, ou ao limite de 45% (quarenta e cinco por cento), caso mantidos os contratos na modalidade atual”; (ii) “A suspensão imediata de cobranças que excedam os limites legais permitidos, vedando-se a incidência de juros e encargos sobre as parcelas suspensas, em razão do ato ilícito praticado pela Agravada” e (iii) “A obrigação de fazer, consistente na autorização imediata da portabilidade bancária do benefício previdenciário da Agravante para a instituição financeira de sua escolha, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os descontos em folha de pagamento, no total de R$ 1.953,55, não parecem transpor o limite legal de 45% dos proventos líquidos da Agravante (R$ 4.459,48), excluído o imposto de renda, consoante demonstram os documentos de origem de fls. 1/4 ID 225677711. Os descontos em conta corrente das prestações do empréstimo pessoal (R$ 994,35 – ID 69694804) contam com respaldo contratual que vem sendo considerado legítimo pela jurisprudência dominante, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Nesse sentido vem decidindo este Tribunal de Justiça, como ilustram os seguintes julgados: “Agravo de instrumento. Empréstimo bancário. Superendividamento. Repactuação da dívida. Lei 14.181/21. Limitação de descontos em conta corrente. Ausência dos requisitos para a tutela de urgência. (AGI 07467739020238070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, PJe 9/8/2024)” “CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E MÚTUOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. AUTONOMIA DA VONTADE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085/STJ. 1. É consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da gratuidade de justiça, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 2. A Defensoria Pública, segundo a Resolução n. 140/2015, reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos. 3. A contratação de débitos de forma voluntária não autoriza, por si só, o deferimento da benesse da justiça gratuita. 4. O colendo STJ, por ocasião do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.085): "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 4.1. Inexiste óbice à ultimação de descontos de mútuos em conta-corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, superiores ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, não havendo se falar na aplicação, por analogia, das balizas legais que recaem exclusivamente sobre os empréstimos consignados em folha de pagamento. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (AI 07059763820248070000, 4a T., rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJE 15/8/2024)” Acrescente-se que os rendimentos líquidos da Agravante excedem o “mínimo existencial” previsto nos artigos 6o, incisos XI e XII, e 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e regulamentado no Decreto 11.150/2022, in verbis: Código de Defesa do Consumidor “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (...) Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.” Decreto 11.150/2022 “Art. 1o Este Decreto regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Art. 2o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final. Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” Com efeito, o valor que remanesce depois dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente é superior ao que a legislação estabelece como “mínimo existencial”, circunstância que evidencia a ausência do fumus boni iuris e, por conseguinte, a inexistência de direito subjetivo à tutela de urgência requerida, presente o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI 14.181/2021. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. TEMA No 1.085 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. 1. O colendo STJ, ao julgar os Resp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, fixou a seguinte tese (Tema 1085): "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 2. O limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente. De igual modo, não existe previsão legal que ampare a pretensão de suspensão de exigibilidade dos créditos regularmente contratados, sob pena de violação dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada. 3. A tutela de urgência é cabível quando presentes os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: a) probabilidade do direito alegado; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo comprovação de que houve abusividade da instituição financeira na concessão dos empréstimos ou que o mínimo existencial do consumidor se encontra comprometido, reputa-se ausente a probabilidade do direito alegado. 4. Agravo de instrumento não provido. (AGI 07402177220238070000, 4a T., rl. Des. Arnoldo Camanho, PJe 24/4/2024)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. TEMA No 1.085 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. 1 - Tutela de urgência. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2 - Probabilidade do direito. A lei de regência não prevê a suspensão dos descontos relativos a contratos bancários livremente pactuados pela mutuária antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, o que somente seria possível, de forma excepcionalíssima, caso demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, sob pena de se extirpar a própria essência da ação de repactuação de dívidas. 3 - Limitação de descontos. Em julgamento de recurso especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.085, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 4 - Recurso conhecido, mas não provido. (AGI 07506832820238070000, 4a T., rel. Des. Ariston Henrique de Sousa, DJE 11/4/2024)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator